Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O autor recorre da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para restituição da quantia paga e compensação por danos morais, em razão de suposto inadimplemento contratual por oficina mecânica.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que no dia 20/2/2025 o recorrente deixou seu veículo na oficina do recorrido para serviços mecânicos; que diante da demora, buscou o veículo no dia 25, quando percebeu que os reparos sequer haviam iniciado; mesmo assim, foi cobrado o valor de R$2.500,00 e a nota fiscal não especificava os serviços realizados, nem as peças substituídas; que após levar o carro a outras oficinas, verificou que o problema era simples e de fácil solução.
1.2. Recurso. O recorrente alega falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do recorrido; apresenta novo pleito de restituição em dobro da quantia paga (R$2.500,00) e compensação por dano moral de R$3.000,00.
1.3. Contrarrazões. O recorrido sustenta que o veículo foi retirado da oficina antes da conclusão do serviço, por iniciativa do recorrente, impedindo a finalização dos testes e de sanar eventual vício no prazo legal (CDC, art. 18, §1o).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a existência de inovação recursal por parte do recorrente; (ii) superada a premissa, se houve inadimplemento contratual pelo recorrido a ensejar a restituição integral do valor pago e a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal. O pedido de devolução em dobro da quantia paga e a compensação por dano moral em quantum superior ao da inicial, ultrapassando o valor da causa, caracterizam evidente inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. De acordo o art. 18, §1o, o fornecedor possui o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício no produto ou serviço, sob pena de o consumidor poder exigir, dentre outras, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
5. Na hipótese, as provas carreadas ao processo demonstram que o recorrente omite informações importantes, que descortinam uma segunda versão mais detalhada e verossímil: o carro, um Fiat Grand Siena Dualogic, parou de passar as marchas (ID 80838861), foi guinchado à oficina (ID 80838859), sendo informado antecipadamente o valor para conserto do robô Dualogic (ID 80838800) e o prazo necessário de uma semana; após retirada do carro – funcionando – foi dado o prazo de garantia de 90 dias (ID 80838863), não utilizada pelo recorrente. Depreende-se, portanto, que o serviço foi realizado.
5.1. Os áudios juntados (ID 80838793, 80838806, 80838798) comprovam, ainda, que o recorrente buscou o veículo antes da data combinada para conclusão do serviço e não oportunizou ao recorrido o conserto do vício que ainda persistia, dentro do prazo de 30 dias (CDC, no art. 18, §1o). Dessa forma, não caracterizado o inadimplemento contratual por parte do recorrido, nada é devido a título de restituição ou compensação por dano moral ao recorrente.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
7. Advogada dativa do recorrido. Honorários arbitrados em R$700,00 (setecentos reais) para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade e o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (Decreto no 43.821/2022, art. 23) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 18, §1o.